Tribunal: TJSP
Processo: 0009233-72.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Autor que alega descumprimento da ré quanto à proporção na distribuição de "royalties" envolvendo ele e sua ex-esposa, ambos consultores da demandada. Fase de cumprimento do julgado. SENTENÇA de extinção do processo, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do exequente, que pede

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Autor que alega descumprimento da ré quanto à proporção na distribuição de "royalties" envolvendo ele e sua ex-esposa, ambos consultores da demandada. Fase de cumprimento do julgado. SENTENÇA de extinção do processo, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do exequente, que pede a anulação da sentença, com determinação de suspensão do andamento do feito até o julgamento do Agravo de Instrumento no 2347238-68.2024.8.26.0000, que foi interposto contra a decisão que acolheu a Impugnação apresentada, pugnando subsidiariamente pelo exame do mérito da impugnação apresentada. EXAME: decisão que acolheu a impugnação apresentada para excluir do débito os "royalties" pagos pela executada à ex-esposa do exequente, fixando a honorária na quantia de R$ 3.618,17. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente, autuado sob no 2347238-68.2024.8.26.0000, que insiste na rejeição da impugnação. Pagamento da honorária pela executada. Exequente que apresentou formulário para levantamento dos valores incontroversos. Superveniência de sentença de extinção do Incidente nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento no 2347238-68.2024.8.26.0000 corretamente julgado prejudicado em razão da extinção do presente Incidente, vez que não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo naquele Recurso. Caso que não comportava a anulação da sentença para suspensão do andamento processual até o julgamento do Agravo de Instrumento interposto. Ação julgada improcedente na origem. Apelo apresentado naqueles autos parcialmente acolhido nesta sede recursal apenas quanto à obrigação de fazer. Sucumbência recíproca aplicada àquele caso, em razão de o autor ter sucumbido no pedido de indenização material. Discussão referente à diferença repassada à ex-cônjuge do exequente e não a ele que deve ser examinada no Incidente de Cumprimento de Sentença no 0024190-52.2017.8.26.0577, instaurado pelo exequente contra sua ex-esposa. Impugnação corretamente acolhida neste Incidente. Ausência de condenação a título de danos materiais. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*